Tribunal: TJSP
Processo: 1003949-81.2015.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837168
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003949-81.2015.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante LUCAS
GONÇALVES DAS CHAGAS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003949-81.2015.8.26.0198 -Voto no 25.248
2
Voto no 25.248
Apelação no 1003949-81.2015.8.26.0198 (Franco da Rocha)
Apelante: Lucas Gonçalves das Chagas
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausente a incapacidade laborativa, julga-se improcedente a
demanda acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Lucas Gonçalves das Chagas foi julgada
improcedente (fls. 103/5).
Inconformado, apela o trabalhador buscando, em
primeiro lugar, a conversão do julgamento em diligência. No mérito, pede a
inversão da decisão por entender que faz jus ao benefício pleiteado (fls.
110/3).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório
Consigne-se,
de
plano,
que
é
totalmente
desnecessária a realização de nova perícia médica, diante do bem elaborado
laudo acostado no processo.
Na realidade, a prova até então colhida está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003949-81.2015.8.26.0198 -Voto no 25.248
3
completa e bem fundamentada, tendo o médico nomeado em 1a Instância se
baseado em critérios técnicos e científicos, o que dispensa nova dilação
probatória.
No mais, verifica-se que a apelação não está no caso
de ser provida.
Com efeito, alega o postulante que trabalhava na
função de auxiliar de padeiro para a empresa Comercial de Alimentos Berton
Ltda., quando, em 25.06.2015 sofreu acidente típico, lesionando seu membro
superior esquerdo, o que reduziu a sua capacidade laborativa.
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente o laudo pericial de fls. 86/92, a conclusão é a de que o
caso não comporta a indenização acidentária.
A ocorrência do infortúnio está comprovada, com a
formalização da Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT, pela
empregadora (fls. 5/6).
Realizado o exame físico, o perito constatou:
“Membros superiores Simétricos com musculatura trófica. Leve limitação da
flexão do 5o dedo da mão acidentada (esquerda). Fechamento e abertura da
mão normal com a leve limitação do 5o dedo já referida. Força de apreensão
normal e simétrica. Capacidade de pinça conservada com todos os dedos”
(fls. 88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003949-81.2015.8.26.0198 -Voto no 25.248
4
O médico informou que o autor comprova ter
sofrido “um acidente do trabalho com fraturas nos dedos da mão E. Segundo
prontuário hospitalar foi tratado cirúrgica e conservadoramente e foi
encaminhado para terapia ocupacional. Ficou afastado do trabalho e Houve
abertura da CAT” (fls. 89).
O expert afirmou que o autor foi vítima de “um
acidente do trabalho” e que restou “leve limitação da flexão do 5o dedo” (fls.
89).
Em assim sendo, preservada a normalidade da força
de apreensão, abertura e fechamento da mão da acidentada, bem como
conservada a capacidade de pinça, não há falar em incapacidade passível de
reparo infortunística.
Ressalte-se que não houve impugnação técnica em
relação à prova pericial realizada. Assim, não há elementos de convicção que
permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
Logo, ausente um dos requisitos motivadores
(incapacidade) do benefício pleiteado, era mesmo de rigor a improcedência
da ação.
Observe-se, por fim, que de acordo com o parágrafo
único, do artigo 129, e os princípios gerais da Lei 8.213/91, nos
procedimentos judiciais relativos a acidentes do trabalho, o postulante é
isento do pagamento de custas e verbas da sucumbência, notadamente dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003949-81.2015.8.26.0198 -Voto no 25.248
5
honorários advocatícios.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de Lucas Gonçalves das Chagas, com observação.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator